Tribunal: TJMT
Processo: 1018380-71.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018380-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Redator designado
: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SHEILA VILMARA GIROLOMETTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO RECURSO, VENCIDO RELATOR., NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
— INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO DESIGNADO PELO JUÍZO — INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A AUTORIZAR A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Contra decisão que indefere o pedido de substituição do perito designado pelo juízo não cabe agravo de instrumento. De outro lado, a ausência de urgência da questão afasta a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de Erro Médico proposta por
Sheila Vilmara Girolometto
, nomeou como perita médica com especialidade diversa da exigida.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que “
o juízo nomeou como perita a Dra. Michele Taques Pereira, CRM nº. 5752, com especialidade em Ginecologia e Obstetrícia
”, entretanto, como “
a atividade probatória recairá sobre a existência de erro de diagnóstico e do nexo causal entre o suposto erro de diagnóstico com o óbito do paciente, (...) é essencial que o médico perito seja especialista em infectologia, bem como seja pediátrico
” (Id. 176839190, fls. 07 e 08).

Reforça que “
durante todo o período em que o infante esteve internado, foi acompanhado por médicos pediatras, intensivistas, infectologistas e ortopedistas, especialistas nas áreas médicas relacionadas à doença que ele apresentava
” sendo estes, portanto, os profissionais mais adequados para “
analisar possíveis erros de diagnóstico e/ou procedimentos
” (Id. 176839190, fls. 08 e 09).

Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela emergencial.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao caso, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 176839190, fl.12).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 179367668).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 182480653).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 183864187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação indenizatória foi manejada pela agravada, em razão de suposto erro médico realizado no diagnóstico do jovem Pedro Henrique Girolometto de Souza, o qual teria causado um quadro clínico de artrose séptica, infecção articular e invasão purulenta da articulação.

Tal condição, conforme narrado, evoluiu para uma osteomielite aguda de extrema gravidade, resultando em trauma contuso e pneumonia estafilocócica, culminando, por fim, no falecimento do menor em 19/01/2020.

Durante todo o período em que ficou internado, o infante esteve sob a supervisão de Médicos de diferentes especialidades, como intensivistas, ortopedistas e pediatras, tendo em vista a correlação com o caso concreto.

O juízo
a quo,
nomeou para elaboração do laudo pericial, Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM/MT Nº. 5752, com
Especialidade em Ginecologia e Obstetrícia
– RQE nº 2938 (Id. 176839190, fl.09).

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à legalidade da decisão judicial supracitada, que designou a médica em questão para a realização de laudo pericial visando instruir o feito na origem.

Sem maiores delongas, a pertinência da especialidade médica,
per si
, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz.

Com efeito, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2º), refere-se à profissão do expert, no caso, o oficio de médico, e não expertise em área peculiar da medicina.

De mais a mais, o perito médico designado é quem deve escusar-se do encargo, caso não julgue habilitado à realização do laudo solicitado, o que não ocorreu no caso.

Não bastasse isso, impositivo declinar que, a Dra. Michele Taques Pereira Baçan - CRM/MT Nº. 5752, além de possuir a Especialidade em Ginecologia e Obstetrícia,
também atua como especialista na área de “Medicina Legal e Perícia Médica – RQE Nº 6587”
(Id. 176839190, fl.09); logo, evidente a sua ampla capacidade técnica para instruir o feito.

Outrossim, é facultado a parte indicar assistente técnico especialista na área afetada, que pode acompanhar a avalição pericial.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE -
PRESCINDIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE
ESPECIALIDADE DO MÉDICO PERITO
- FUNÇÃO GERENTE COMERCIAL – 37 ANOS, A ÉPOCA DOS FATOS – DIAGNÓSTICO DE EPICONDILITE LATERAL NO COTOVELO DIREITO E TENDINOPATIA DOS EXTENSORES DO ANTEBRAÇO - LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC, art. 480), o que não ocorreu no caso em exame.

Não constitui requisito de validade de laudo pericial a exigência de
especialidade do médico perito, mas tão somente a profissão de médico.

As provas não possuem valor determinado, sendo apreciadas no contexto e conjuntamente com as demais. Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

(N.U 1001053-54.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO
- PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – IMPUGNAÇÃO -
ALEGADA NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE NA ÁREA PERICIADA - GASTROENTEROLOGIA - DESNECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A valer, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2º), refere-se à profissão do expert, no caso, a profissão de médico, e não especialização em área peculiar da medicina.

Por isso, a pertinência da especialidade médica, per si, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz.

Recurso desprovido.

(N.U 1004767-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

Assim também, o Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
PROVA PERICIAL
.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de acidente de trabalho. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial, não foi conhecido.

II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Com efeito, não se afigura necessária a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, uma vez que o subscritor do laudo de fls. 169/79 possui formação médica abrangente, o que basta ao exercício da medicina e à realização de perícias na respectiva área.

Ademais, sendo o Magistrado o destinatário da prova, pois ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, bem como de seu refazimento."

[...]

IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito
. Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. V - Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 26.03.21.).

Partindo dessas premissas, escorreita a decisão do juízo
a quo
, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Contra decisão que indefere o pedido de substituição do perito designado pelo juízo não cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Ademais, inaplicável, na hipótese, a tese denominada de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
Caso em que o agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a substituição do perito judicial não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se trata de matéria de mérito ou possui caráter urgente
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1867817/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de novembro de 2020).

Dessa forma, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de não conhecer do recurso.

DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023